Tribunal: TJPA
Processo: 0815430-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815430-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES L. H. TOME & CIA LTDA, JAMES LEAL HOLANDA TOME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação cautelar fiscal que deferiu medida de indisponibilidade de bens e ativos financeiros da empresa James L. H. Tomé & Cia Ltda – EPP e de seus sócios, sob a alegação de fraude e sucessão irregular da empresa Comercial Displast Ltda, executada em ação fiscal. A decisão reconheceu a formação de grupo econômico e a responsabilidade tributária dos agravantes, determinando o bloqueio de bens no montante atualizado de R$16.894.827,56.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para o redirecionamento da execução fiscal com base na existência de grupo econômico; (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal contra terceiros, sob fundamento de confusão patrimonial, responsabilidade tributária e sucessão empresarial, exige a prévia instauração do IDPJ, conforme entendimento do STJ e precedentes do TRF-3.

O bloqueio de bens dos agravantes antes da citação para pagamento ou nomeação de bens viola o princípio da menor onerosidade ao devedor e a necessidade de observância do devido processo legal.

A citação da empresa devedora originária não implica automaticamente o início do prazo prescricional para terceiros, sendo necessário demonstrar o momento exato da sucessão irregular e do conhecimento do fisco sobre os fatos.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública na adoção de medidas efetivas para localização de bens e devedores, o que, neste momento, não restou demonstrado nos autos e carece de melhor instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal contra terceiros, sob alegação de grupo econômico e sucessão empresarial, exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

O bloqueio de bens sem a prévia citação do executado deve observar o princípio da menor onerosidade e a necessidade de garantir o devido processo legal.

A prescrição intercorrente depende da demonstração de inércia da Fazenda Pública e da ausência de medidas eficazes de cobrança no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 133 a 135 e 854; Lei 6.830/1980, art. 11; CTN, arts. 134 e 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1912254/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23.08.2021; STJ, REsp 1804913/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 01.09.2020; TRF-3, IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação cautelar fiscal n. (
0858537-56.2023.8.14.0301
)
contra decisão ID100893785 que deferiu a medida cautelar nos termos requeridos pelo fisco estadual.

Em síntese a Fazenda Pública ajuizou a presenta cautelar fiscal objetivando a decretação de indisponibilidade de bens e ativos financeiros da pessoa jurídica requeridas e das pessoas físicas em razão de evidências de possível fraude e simulação no encerramento da empresa COMERCIAL DISPLAST LTDA por sua vez ré na execução fiscal n. 0066774-98.2012.814.0301, cujo objeto é a recuperação de créditos fiscais originalmente apurados em R$5.151.450,76 conforme descrito em autos de infração 012012510001311-7.

Concedida a liminar contra todos os requeridos restou declarada a ineficácia da personalidade jurídica para fins de cobrança de dívida ativa ao tempo que restou reconhecida a existência de grupo econômico entre
COMERCIAL DISPLAST LTDA
E
COMERCIAL DOS PLÁSTICOS
(JAMES L. H. TOMÉ & CIA LTDA), bem como restou declarada a responsabilidade tributária das pessoas físicas ARTUR HOLANDA TOMÉ JUNIOR e JAMES LEAL HOLANDA TOMÉ. Todos foram atingidos pela indisponibilidade patrimonial dos bens até o limite da dívida no montante atualizado de R$16.894.827,56.

Inconformados com a decisão que resultou no bloqueio de valores via SISBAJUD e de veículos pelo RENAJUD, além das comunicações ao BCB, aos Cartórios de Registros de Imóveis da comarca de Belém e Ananindeua, para registro de constrição judicial em todos os bens localizados quer em nome das pessoas físicas e em nome das pessoas jurídicas e à Comissão de Valores Imobiliários para que informe sobre a existência de ativos ou ações em nome dos requeridos, recorrem arguindo essencialmente a nulidade da decisão e pedem a sua reforma.

Descrevem que houve violação do princípio da congruência pois teria a Fazenda requerido o bloqueio do ativo permanente; que houve cerceamento de defesa pela atribuição de segredo de justiça e não houve o prévio incidente de citação; que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela a saber: a) nunca houve nenhum procedimento de responsabilização pelo crédito tributário devido por pessoa diversa; b) não há indícios de transferência de patrimônio por parte dos requeridos; c) que a JAMES L. H. TOMÉ & CIA LTDA não é devedora de impostos.

Segue afirmando que há prescrição intercorrente; que não restou configurado a formação de grupo econômico nem de sucessão empresarial; que há ofensa ao Tema 962 dos Repetitivos em relação a pessoa JAMES LEAL HOLANDA TOME e ofensa ao Tema 444 dos Repetitivos em relação aos dois requeridos pessoas físicas; além de ofensa ao princípio da menor onerosidade.

Pede a antecipação da tutela recursal para excluir a empresa JAMES L. H. TOME & CIA LTDA e filiais bem como o sócio JAMES LEAL HOLANDA TOME do polo passivo afastando os efeitos da decisão e autorizando o levantamento do bloqueio e ao final o provimento do recurso para anulação da decisão e alternativamente a reforma definitiva da decisão.

Antes mesmo da admissibilidade houve nova petição do agravante requerendo urgência na apreciação da tutela recursal considerando a necessidade premente de desembolso de R$524.898,35 para pagamento da folha salarial e encargos sociais correlatos.

Da mesma forma a Fazenda Estadual apresentou manifestação prévia antes da admissibilidade arguindo em síntese que a decisão se ateve ao pedido formulado; que o bloqueio de ativos sem oitiva é legal; que restou demonstradas a sucessão empresarial e a existência de grupo econômico de fato através do compartilhamento de endereços, número de telefone, funcionários, e, por conseguinte, evidenciada a responsabilidade pessoal dos envolvidos pelo inadimplemento do crédito tributário.

Descreve que em se tratando de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente, podendo atingir quaisquer bens, direitos e ações da pessoa jurídica e, eventualmente, dos sócios, nos termos do art. 11 da Lei n. 6.830/1980.

Descreve a necessidade de manutenção da decisão recorrida e, evidentemente do bloqueio levado a termo, e pede a não concessão da tutela recursal requerida.

Concedi a tutela recursal em parte ID16416623

para desbloqueio do valor de R$524.898,35 (quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), para atender ao pagamento da folha de pessoal da empresa Agravante e dos encargos sociais respectivos.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno ID17235231 e apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ID17235232, garantindo a adequação da decisão recorrida e afirmando, inicialmente, que qualquer discussão a respeito do crédito tributário em si deve ser feita em sede de embargos à execução, com a devida garantia do juízo, não se podendo suprimir a instância através deste Agravo de Instrumento. Afirma a ausência de nulidade da decisão e pede a sua manutenção.

Contrarrazões ao Agravo Interno

em ID18858384.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento em parte do recurso ID20259874.

É o relatório.

VOTO

Uma vez completa a instrução recursal cumpre-me proceder com o julgamento do agravo de instrumento, o que por obvio, implicará em prejuízo ao agravo interno que nem será conhecido.

Por ocasião do recebimento do recurso concedi a tutela recursal em parte consignando os seguintes pontos:

·

A possibilidade de realização de penhora sem a oitiva do executado na forma do art. 854 do CPC com vistas a satifatividade da execução;

·

A relativização do prazo prescricional imposto à Fazenda Pública para requerer a desconsideração da personalidade jurídica e a temperança na aplicação do Tema Repetitivo 444;

·

A plausibilidade dos argumentos de existência de grupo econômico;

·

O reconhecimento de boa-fé processual por parte da recorrente que indicou como garantia de parcela considerável da dívida imóveis;

·

A potencial inviabilidade da atividade econômica da empresa se a penhora recair sobre o seu ativo circulante.

Como disse no primeiro contato com os autos, não se discute que o CPC/15 trouxe procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) contando, inclusive, com fase de instrução própria, mediante a observância do contraditório, objetivando a comprovação do preenchimento de seus pressupostos legais específicos, consoante os termos dos artigos 133 a 135 do CPC, contudo, a legislação processual em vigor, em nenhum momento, afirmou a impossibilidade de concessão da tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos legais elencados no artigo 300 do CPC, mesmo porque a falta de dispositivo legal afirmando sobre tal possibilidade, especificamente no capítulo que trata do incidente, não importa no afastamento do poder geral de cautela atribuído ao juiz, que permitiria, da mesma forma, a análise do alegado risco de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional a ser outorgada ao final do processo.

Aliás, o artigo 854 do CPC dispõe expressamente:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A doutrina também sinaliza esse caminho
[1]
:

“O dispositivo conjuga, nesse ponto, a preocupação com a satisfatividade da execução, estabelecendo que o bloqueio se dê sem a prévia ciência do executado, já que é sabido que o conhecimento, pelo devedor, da iminência da constrição pode leva-lo a inutilizar a eficácia da medida com a proteção do direito ao contraditório e ampla defesa, explicitando o direito do executado de ser intimado da indisponibilidade (...), e garantindo a sua impugnação em caso de impenhorabilidade ou de excesso da medida.”

Com esses fundamentos afastei a necessidade da previa instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

Naquele momento de verificação não exauriente, típica da análise da concessão ou não do efeito suspensivo, entendi desnecessária a instauração prévia do IDPJ para a proferição e fundamentação da decisão agravada. Porém, o exame mais acurado da matéria demonstra a plausibilidade meritória da tese dos recorrentes e a consequente necessidade da instauração do IDPJ.

Devo destacar que nesta 2ª Turma de Direito Público, tenho assegurado que é dispensável a prévia instauração do IDPJ nas cautelares fiscais, desde que haja proeminentes indícios de fraude na sucessão empresarial, quando o patrimônio de uma sociedade empresária se confunde com o de outra pessoa jurídica, com o intuito de frustrar o pagamento dos credores.

Contudo, o nosso insigne colega Des. Luiz Neto, tem sustentado com abalizados fundamento, a tese que a imposição de medidas cautelares fiscais em processos de execução fiscal que buscam impor a terceiro que nem sequer participou do processo da formação da Certidão de dívida Ativa, o ônus de sofre algum tipo de constrição de ativos financeiros, através de redirecionamento da execução com fundamento na existência de grupo econômico, exige prévia instauração do IDPJ.

A notória multiplicidade de processos cuja questão está implícita, levou o c. TRF3 a enfrentar a matéria na forma de IRDR (processo n. 0017610-97.2016.4.03.0000) onde o Órgão Especial daquela Corte fixou a tese de que o IDPJ é indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular abuso de direito, excesso de poderes ou infração à formação de grupo econômico, lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, art. 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados.

Noutra senda o e. STJ afetou o REsp
2.039.132 - SP
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.209) com o intuito de que seja apreciada a seguinte tese:
Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório.

Enquanto Decana desta 2ª Turma de Direito Público, cumpre-me a responsabilidade de ao menos buscar a uniformização de entendimentos, e nesse caso vou refluir na posição que até hoje defendia e aderir a tese sustentada pelo Des. Luiz Neto quanto a indispensabilidade de instauração prévia do IDPJ quando a Fazenda Pública pretender, por cautelares fiscais, o redirecionamento da execução com fundamento na existência de grupo econômico.

O faço com supedâneo não apenas no IRDR do TRF3 mas também na jurisprudência do c. STJ. Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS TERCEIRAS. GRUPO ECONÔMICO. HIPÓTESES DO ART. 50 DO CC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. PRECEDENTE RESP N. 1.775.269/PR.

1. A Primeira Turma, no julgamento do REsp n. 1.775.269/PR, DJe 1º/3/2019, ratificou entendimento no sentido de que não é preciso instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 do CPC/2015) no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, nas hipóteses em que o nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo que o nome não esteja no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.
Todavia, na hipótese de se pretender "[o] redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, [deve haver a] comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora".

2. No caso dos autos, tendo em vista que o Tribunal a quo entendeu pelo redirecionamento da execução a empresas terceiras somente com fundamento na existência de formação de grupo econômico, sem consignar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de rigor a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1912254/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 17/08/2021 a 23/08/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.

II - A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, em sede de execução fiscal, para a cobrança de crédito tributário, revela-se excepcionalmente cabível diante da: (i) relação de complementariedade entre a LEF e o CPC/2015, e não de especialidade excludente; e (ii) previsão expressa do art. 134 do CPC quanto ao cabimento do incidente nas execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais.

III - O IDPJ MOSTRA-SE VIÁVEL QUANDO UMA DAS PARTES NA AÇÃO EXECUTIVA PRETENDE QUE O CRÉDITO SEJA COBRADO DE QUEM NÃO FIGURE NA CDA E NÃO EXISTA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM SENTIDO ESTRITO, ASSIM ENTENDIDA AQUELA FUNDADA NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. PRECEDENTES
.

IV - Equivocado o entendimento fixado no acórdão recorrido, que reconheceu a incompatibilidade total do IDPJ com a execução fiscal.

V - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo para o reexame do agravo de instrumento com base na fundamentação ora adotada.

(REsp 1804913/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)

Assim, o redirecionamento da execução fiscal da decisão agravada que guarda a mesma temática posta (arts. 134 e 135, do CTN), exigiria a prévia instauração do IDPJ, pelo que revejo a minha posição para considerar imprescindível, no caso em concreto, considerando as temáticas postas na decisão recorrida, quais sejam: confusão patrimonial, responsabilidade tributária, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, etc etc., a necessidade da instauração do IDPJ como admitido recentemente pelo STJ, inclusive no AgInt no REsp 1912254, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23.08.2021, e, também recentemente, em sede de IRDR, pelo TRF-3ª Região.

Considerando que os agravantes tiveram os bens bloqueados, antes mesmo de serem citados para pagar ou nomear bens à penhora, entendo que a medida constritiva foi processada da forma mais gravosa aos executados, tendo em mira que há possibilidade de execução de outros meios menos gravoso, seguindo gradação que possibilite citação prévia para pagamento ou nomeação de bens.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1034483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020; AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019; AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019; AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019.

Assim exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida.

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA DA TRIBUNA

CONTINUAÇÃO DO VOTO

Relembro que foi deliberado na 1ª Sessão Ordinária, que este julgamento seria suspenso para que houvesse a necessária manifestação sobre o argumento de prescrição feito pelo Dr. Sávio Barreto quando ocupou a tribuna.

Segundo expôs, a empresa originalmente executada foi
devidamente citada
, procedendo com a confissão da dissolução irregular, mediante peticionamento nos autos em
31/01/2013
e, considerando este fato processual, sustenta que
somente a efetiva constrição
patrimonial é apta a interromper a prescrição.

Uma vez que
não houve

qualquer ato constritivo
até a cautelar fiscal estaria configurada a prescrição intercorrente.

Pois bem, com base na argumentação recorro ao próprio acórdão do c. STJ no Resp n. 1.340.553 – RS, para decidir.

Segundo o relator, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES:

Ainda que haja citação válida, mas
“não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente’.

Na construção do sistema, o referido prazo foi segmentado em duas partes.

A primeira parte tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§1º e 2º, da LEF). Durante essa primeira parte, a execução fiscal fica suspensa com vista dos autos aberta ao representante judicial da Fazenda Pública (art. 40, §1º, da LEF).

Já a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira parte, isto é, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, §2º, da LEF), e por termo final o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança (quinquenal, no caso dos créditos tributários - art. 174, do CTN), consoante o art. 40, §4º, da LEF. Nessa segunda parte, a execução fiscal fica arquivada no Poder Judiciário, sem baixa na distribuição.

Desse modo, se o crédito fiscal em cobrança for crédito tributário tem-se um prazo de 6 (seis) anos contados da constatação da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) para que a Fazenda Pública encontre o devedor ou os referidos bens.

Dentro desse prazo é que pode pedir as providências genéricas como a citação por edital e a penhora via BACEN-JUD, não havendo qualquer incompatibilidade.

Ocorre que esse procedimento prevê a intimação do representante judicial da Fazenda Pública em dois momentos distintos. Na primeira parte, ele deve ser intimado da suspensão do curso da execução com vista dos autos a fim de que providencie a localização do devedor ou dos bens. Com efeito, a citação do devedor implicaria interrupção do prazo prescritivo e a efetiva localização de bens significaria a possibilidade de o feito executivo caminhar, afastando a inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente. Na segunda parte, ele deve ser intimado do decurso do prazo prescricional a fim de apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

(...)

Sendo assim, se ao final do referido prazo de 6 (seis) anos contados da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) a Fazenda Pública for intimada do decurso do prazo prescricional, sem ter sido intimada nas etapas anteriores, terá nesse momento e dentro do prazo para se manifestar (que pode ser inclusive em sede de apelação, como no caso concreto), a oportunidade de providenciar a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Esse entendimento é o que está conforme o comando contido no art. 40, §3º, da LEF.

Por outro lado, caso a Fazenda Pública não faça uso dessa prerrogativa, é de ser reconhecida a prescrição intercorrente.”

A partir da premissa fixada pelo c. STJ não há elementos nos autos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Explico:

Embora o juízo de origem, por ocasião da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal opostos pela COMERCIAL DISPLAST LTDA. ME (ID3394105 do processo n. 0066774-98.2012.8.14.0301) tenha determinado a intimação das partes, aparentemente isso se deu pelo sistema PROJUD, e não constam nos autos a dada em que a fazenda Pública tenha efetivamente sido intimada sobre a inexistência de bens sobre os quais pudessem recair a penhora, uma vez que houve migração de dados para o PJe.

Se considerarmos a data que a Fazenda Estadual requer nova tentativa de penhora (ID3394109) não haveria prescrição intercorrente, na medida que o fenômeno só estaria caracterizado no dia 20/11/2023 e a cautelar fiscal teria sido ajuizada em 10/07/2023.

Entenda-se, não se exclui a possibilidade da ocorrência da prescrição, contudo não constam elementos nestes autos e nem nos de origem, que corroborem com os prazos arguidos da tribuna.

Assim, afasto neste recurso, a aplicação dos Temas 566 e 569 dos Repetitivos.

Noutra senda, não parece viável o argumento de que a empresa executada teria “
confessado a

dissolução irregular
” uma vez que tal argumento se baseia exclusivamente em uma “DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE” produzida unilateralmente por contador da própria executada e se limitou a afirmar que a empresa “não exerce atividade de compra de mercadorias desde março de 2011 e venda de mercadorias desde setembro de 2010”.

Dito isto, em relação a aplicação do Tema 444 dos Repetitivo, assim me manifestei por ocasião da admissibilidade do agravo de instrumento:

“Para se reconhecer a prescrição nesta fase processual, é imprescindível a demonstração do conhecimento, por parte do fisco, a respeito da ligação entre as empresas (sucessão). Vale lembrar aqui que foram os avanços tecnológicos dos últimos anos que tornaram possível o cruzamento de dados de empresas
,
comprovando as relações financeiras, econômicas, patrimoniais e pessoais que, antes, eram ocultas.

Antes, presume-se que era impossível obter os dados relativos às pessoas jurídicas e aos sócios sem se valer de meios informáticos (que só ficaram disponíveis há relativamente pouco tempo), como também evidenciar que, pela forma como se fez a sucessão, o liame entre a devedora inicial e os agravantes ficou oculto.

Assim, cabia a eles, agravantes, demonstrar que o fisco se antecipou aos avanços tecnológicos e esquivou-se do expediente de sucessão e, há mais de 5 anos, já conhecia a teia de ligação entre as empresas e sócios.

De tal sorte que não se ignora o Tema 444 dos Recursos Repetitivos, contudo, sua aplicação comporta temperamentos que não podem ser ignorados na forma do art. 8º do CPC.

Tema 444:

“(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
(grifei)

Em sua manifestação o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos:

“Finalmente, em relação à
prejudicial de prescrição
, tem-se que, como regra, em casos de redirecionamento da execução fiscal, o prazo prescricional para buscar a responsabilização dos sócios, gerentes ou diretores começa a correr a partir da diligência de citação da pessoa jurídica.

Ocorre que, além de não se tratar de redirecionamento de execução fiscal, consoante já anotado, quando do julgamento do TEMA 444, o STJ definiu que tal entendimento se aplica apenas quando os atos ilícitos, previstos no art. 135 do CTN e ensejadores do redirecionamento, ocorrem antes do referido ato de citação.

Nos demais casos, deve-se aplicar a teoria da actio nata, em sua acepção subjetiva, de sorte que o prazo para o redirecionamento só se iniciará na “data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte”.

Vejamos:

TEMA 444/STJ

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco
, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Assim, não há o que falar em prescrição no presente caso, haja vista que as irregularidades imputadas aos Agravantes, isto é, a sucessão irregular e a constituição de grupo empresarial de fato, ocorreram em momento posterior à citação da empresa devedora originária, nos autos da execução fiscal que corre paralelamente a este feito.

O Ministério Público pugna, nestes termos, pela
REJEIÇÃO
das preliminares e prejudiciais de mérito”.

Entende-se, novamente, que este momento processual é improprio para o acolhimento da prescrição estabelecida no Tema 444, na medida que pende um juízo definitivo quanto a efetiva ocorrência de sucessão irregular e/ou a constituição de grupo empresarial de fato assim como o momento que isso teria ocorrido.

Conquanto tenham sido submetidos ao Tribunal os argumentos de prescrição, entende-se inviável a sua decretação neste momento processual, por ambos os fundamentos invocados da Tribuna, a saber por aplicação dos Temas Repetitivos 566, 569 e 444.

Com essas observações concluo o voto,
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO
e reafirmando ser imprescindível a instauração do IDPJ, no caso em concreto, considerando as temáticas postas na decisão recorrida, quais sejam: confusão patrimonial, responsabilidade tributária, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, etc., como admitido recentemente pelo STJ, inclusive no AgInt no REsp 1912254, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23.08.2021, e, também recentemente, em sede de IRDR, pelo TRF-3ª Região.

Belém(PA),assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

SANTOS, Marina França. Art. 854. In, STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro (orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.120.

Belém, 17/02/2025